Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência territorial, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante de contrato de promessa de compra e venda de fração de tempo de unidade imobiliária, determinando a remessa dos autos à comarca de Fortaleza/CE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado entre consumidor e fornecedor, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro constante do contrato de adesão celebrado entre consumidor e fornecedor não prevalece quando compromete a facilitação da defesa do consumidor em juízo. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, especialmente o art. 6o, inc. VIII, e o art. 101, inc. I. 5. A jurisprudência do STJ admite a ineficácia da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão quando proposta a ação no domicílio do consumidor. 6. A cláusula contratual que elege foro diverso do domicílio do consumidor revela-se abusiva e ineficaz, devendo ser reconhecida sua nulidade para fins de fixação da competência territorial.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII, 101, inc. I. CPC, art. 494, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.05.2022. TJDFT, AI 0739416-25.2024.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 12.06.2025.